Tribunal: TJBA
Processo: 8004494-61.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004494-61.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEBIA DE JESUS BATISTA COSTA e outros

Advogado(s)
:
GLAYDSON DE FARIAS LIMA, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, GLAYDSON DE FARIAS LIMA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCO CIVIL DA INTERNET. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. WHATSAPP. FORNECIMENTO DE IP.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LIMITE PROVISÓRIO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES A CONSIDERAR O PORTE ECONÔMICO DA PARTE E
A FUNÇÃO DE COMPELIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de exibição de documentos ajuizada com o objetivo de obter o fornecimento dos registros de endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizados em comunicações fraudulentas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp.

2.
A sentença julgou os pedidos procedentes, determinou o fornecimento dos dados sob pena de multa diária e condenou a empresa ré ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor simbólico da causa.

3.
Houve a interposição de recursos de apelação por ambas as partes. A empresa requer a exclusão da obrigação ou o afastamento das penas de multa e sucumbência. A parte autora, em recurso adesivo, pede o arbitramento de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a empresa provedora de aplicação possui o dever de fornecer registros de IP em decorrência do Marco Civil da Internet; (
ii
) analisar se é possível a empresa apresentar a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento e decurso de prazo apenas em sede de apelação; e (
iii
) definir a possibilidade de majoração de honorários advocatícios de forma equitativa em causas com valor irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A empresa provedora da aplicação de internet tem a obrigação legal de guardar os registros de acesso sob sigilo e fornecê-los mediante ordem judicial, conforme a disciplina do Marco Civil da Internet. A identificação de usuários responsáveis por ilícitos na internet demanda a apresentação do endereço IP, dado técnico suficiente para este fim.

6.
A alegação de decurso do prazo de seis meses para a guarda dos registros de conexão não pode ser conhecida, pois configura nítida inovação recursal. A empresa deixou de apresentar este argumento na fase de contestação, operando-se a preclusão da matéria de defesa.

7.
A multa cominatória diária fixada em quinhentos reais apresenta-se proporcional à capacidade econômica da empresa e é necessária para assegurar o cumprimento tempestivo e eficaz da ordem do juízo, sem caracterizar enriquecimento sem causa na atual fase processual
, devendo ser fixado o teto máximo de incidência apenas em caráter provisório
.

8.
A resistência constante da empresa à prestação dos dados e à entrega dos registros requeridos atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando plenamente a sua condenação integral aos ônus de sucumbência.

9.
A fixação de honorários sobre um valor da causa simbólico (cem reais) resulta em valor aviltante e incompatível com o trabalho prestado, devendo a condenação ser fixada por meio de apreciação equitativa para assegurar a remuneração digna do profissional da advocacia, fixada no importe de dois mil reais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso da ré
conhecido em parte e provido parcialmente
. Recurso da autora
conhecido e
provido.

Teses de julgamento:
a)
O provedor de aplicação de internet possui o dever de guarda e fornecimento de registros de endereço IP para fins de identificação de usuários responsáveis por atos ilícitos, não cabendo arguir a responsabilidade exclusiva da operadora de telefonia pelo simples uso do número de telefone no cadastro
; b)
A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento decorrente do término do prazo legal de guarda de dados consubstancia inovação recursal se não deduzida tempestivamente na contestação
; c)
É impositiva a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor atribuído à causa for muito baixo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
E RECURSO ADESIVO
Nº. 8004494-61.2022.8.05.0201
, em que figura como
recorrentes e recorridos, simultaneamente,
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.
e

CLEBIA DE JESUS BATISTA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO DA REQUERIDA
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
CONHECER DO RECURSO DA AUTORA
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, todos
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça